Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

2. Os argumentos dos Embargantes revestem-se de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.

3. Reavaliar possível subsunção fática ao regulamento do fundo de investimento escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.

4. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.